Tribunal: TJBA
Processo: 8041979-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041979-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO CAMPOS AGUIAR Advogado(s): CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por Fábio Campos Aguiar contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação que objetiva compelir a Universidade do Estado da Bahia — UNEB a nomeá-lo para o cargo de Professor Classe Auxiliar, nível "A", em regime de quarenta horas, no colegiado de Comunicação do Campus XIV — Conceição do Coité. 2 - O agravante foi aprovado em 4ª colocação no concurso público regido pelo Edital nº 034/2022, para a área de Estágio Curricular Supervisionado I e II (área 091), sendo classificado em cadastro de reserva. A única vaga ofertada já foi preenchida pelo candidato em 1º lugar. O agravante alega que a abertura de dois processos seletivos por meio do REDA (Editais nº 109/2023 e nº 015/2024), durante a validade do certame, configuraria preterição arbitrária e imotivada, convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a abertura de processos seletivos por meio do REDA, durante a validade do concurso público, configura preterição arbitrária capaz de converter a expectativa de direito do candidato em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Tema 784 do STF fixou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. A preterição arbitrária e imotivada deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu nos autos em cognição sumária. 5 - As vagas abertas nos processos seletivos de REDA referem-se a componentes curriculares distintos daquele para o qual o agravante prestou concurso — Estágio Curricular Supervisionado I e II (área 091) —, tratando-se de áreas de Comunicação Social, Antropologia, Cultura e Comunicação e Sociologia da Comunicação (áreas 023, 069 e 097). A abertura de processo seletivo para componente curricular diverso não configura, em cognição sumária, preterição do agravante. Ademais, a UNEB demonstrou não dispor de vagas na classe de Auxiliar, com saldo zero entre o quantitativo fixado pela Lei Estadual nº 14.565/2023 e o efetivamente preenchido. 6 - A probabilidade do direito não está evidenciada com o grau exigido para a tutela de urgência. A questão da preterição é complexa e demanda instrução probatória adequada quanto à identidade entre os componentes curriculares abertos no REDA e aquele para o qual o agravante foi aprovado, bem como quanto à inexistência de vagas disponíveis na classe de Auxiliar. 7 - O perigo de dano não está configurado com a urgência necessária. A mera pendência do prazo de validade do certame, sem demonstração de ato iminente da Administração que torne inútil eventual provimento favorável, é insuficiente para caracterizar o periculum in mora. A medida pleiteada — nomeação e posse em cargo público efetivo — é de natureza potencialmente irreversível, o que impõe cautela redobrada nos termos do art. 300, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041979-14.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante FÁBIO CAMPOS AGUIAR e parte(s) Agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA — UNEB, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.